Tribunal: STF
Processo: RE 1272322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763. ART. 11 DA LEI DE CONCESSÕES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ART. 332 DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO STF, ATUALMENTE, CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que manteve decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, o art. 332 do RISTF, o qual prevê: “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.” 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber, se é ou não viável, no caso concreto, o acolhimento destes embargos de declaração, ao argumento de que não houve pronunciamento a respeito da modulação dos efeitos produzidos pelo julgamento dos embargos de divergência nos RE 889.095 e 1.181.353, em respeito à segurança jurídica e em decorrência da mudança de jurisprudência. 



    3. Pretende-se, subsidiariamente, nesta via recursal, o sobrestamento do feito, tendo em vista que não foi concluído o julgamento dos precedentes desta Corte sobre a quaestio juris examinada – quais sejam, RE 889.095 AgR-ED-EDv, e RE 1.181.353 AgR-ED-ED-EDv-AgR –, estampados na fundamentação do acórdão ora embargado. 



    III - Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    5. No que tange à alegada omissão do acórdão embargado, quanto à questão da modulação dos efeitos da decisão, registro que no recurso de agravo regimental sequer foi suscitada tal questão. Trata-se de inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    6. Além disso, esta Corte, em relação à cobrança de serviços de energia elétrica, até o presente momento, não modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 3763 e nos embargos de divergência no RE 889.095-AgR-ED-EDv e no RE 1.181.353 AgR-ED-ED-EDv-AgR. 



    7. Consoante jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, a inexistência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que opostos para modulação de efeitos, não desautoriza a aplicação da orientação já firmada no caso paradigma.



    8. Ademais, a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de divergência nos precedentes utilizados para fundamentar o voto proferido pela Segunda Turma, no caso em exame, não constitui óbice ao julgamento do recurso extraordinário, considerando-se que há outros precedentes, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado.



    9. Improcedente, portanto, o pedido de suspensão do feito. 



    10. Não há quaisquer vícios no acórdão ora embargado que justifique a oposição destes embargos.



    IV - Dispositivo



    11. Embargos de declaração rejeitados.